Tribunal: TJMT
Processo: 1018431-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Órgão Especial
Mandado de Segurança n. 1018431-87.2020.8.11.0000
Impetrante: Moisés Maciel
Impetrado: Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Moisés Maciel, contra o ato, tido como ilegal, atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua destituição do cargo de Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
O Impetrante objetiva a reversão do citado ato, que, no seu entender, mostra-se ilegal e ofensivo ao seu direito, líquido e certo, à permanência na função mencionada.
Aduz que a sua destituição se deu de forma unilateral e arbitrária, visto não ter passado pelo crivo do colegiado daquele órgão, denotando a usurpação da competência do Tribunal Pleno, por ferir o inciso I, do artigo 30, do Regimento Interno do TCE/MT e o artigo 5o, inciso LIII, da CF, além da violação dos princípios do devido processo legal (artigo 5o, inciso LV, do CF ), do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV).
Afirma, ainda, que o ato coator contém a falsa informação de que tal documento fora por ele assinado, quando, em verdade, na ocasião da sua publicação, no Diário Oficial de Contas, estava em tratamento médico, no Estado do Rio de Janeiro.
Assim, pugna pelo deferimento de liminar, para a imediata suspensão dos efeitos do ato combatido. No mérito, requer seja cassado a destituição em referência, mantendo-o no Cargo de Corregedor-Geral do TCE/MT.
Antes da análise do pleito liminar, entendo necessário que, sobre ele, manifeste-se a autoridade apontada como coatora, trazendo aos autos, inclusive, os documentos que entender necessários, para cujo ato concedo o prazo de 05 (cinco) dias.
Após, tornem-me os autos imediatamente conclusos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator